Tribunal: TJPA
Processo: 0807568-12.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807568-12.2024.8.14.0201

APELANTE: SILVIO ROGERIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E PERSEGUIÇÃO MAJORADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, do CP.
BIS IN IDEM
. READEQUAÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e a exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestam pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma idônea; (iii) saber se aplicação da agravante do da agravante do art. 61, II, “f”, do CP aos crimes configura
bis in idem
; e (iv) saber se é possível a exclusão ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As agressões físicas e perseguições reiteradas em ambiente doméstico e familiar restaram amplamente comprovadas por meio da palavra da vítima, que é firme, coerente e encontra respaldo na prova pericial e testemunhal, não havendo que se falar em absolvição.

4. A valoração negativa dos motivos do crime de lesão corporal, fundada em ciúme e sentimento de posse, é indevida, pois tais elementos são inerentes à dinâmica da violência doméstica e já se encontram abarcados pela própria tipificação penal.

5. As consequências dos crimes, entretanto, devem ser valoradas negativamente, diante da gravidade do dano psicológico sofrido pela vítima calcados em elementos concretos dos autos extrapolam o que é ordinário para os crimes.

6. A aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal aos crimes de lesão corporal qualificada, na forma do § 13 do art. 129, e de perseguição majorada, na forma do art. 147-A, § 1º, II, do mesmo diploma, configura bis in idem, porquanto todas essas figuras já pressupõem a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. Redimensiona-se, assim, a pena total para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos dos arts. 33, §2º, “b”, e §3º, e 69 do CP.

8. Mantém-se a indenização por danos morais fixada em observância ao Tema Repetitivo nº 983 do c. STJ, compatível com a gravidade do sofrimento da vítima e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, §3º, 59, 61, II, “f”, 68, 69, 129, §13, 147-A, §1º, II; CPP, arts. 155, 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/8/2023; STJ, HC 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019; TJPA, Apelação Criminal 08050257020238140201, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sílvio Rogério Martins da Silva, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal (ID 29423498), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, e a exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais (ID 29423511).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 29423514).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se igualmente pelo improvimento do apelo (ID 29964544).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, bem como a exclusão ou a redução da indenização fixada a título de danos morais.

Pois bem.

A análise do conjunto probatório demonstra que a r. sentença recorrida não merece reparos quanto a configuração dos tipos penais lesão corporal e perseguição. Vejamos.

Exame de corpo de delito atesta a presença de lesão incisa na região ocular direita da vítima, além de equimoses e escoriações compatíveis com a narrativa apresentada em juízo (páginas 10-11, do ID 29423410). Tal laudo, ainda que produzido na fase inquisitorial, possui natureza de prova irrepetível e se encontra expressamente excepcionado pela regra do artigo 155, do CPP.

A palavra da vítima, por sua vez, se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos.

Em juízo, a ofendida relatou que, após abrigar o réu em sua casa, passou a sofrer agressões físicas, ameaças e monitoramento constante, com comparecimento inesperado do acusado a seu local de trabalho e à residência, mesmo após a revogação da prisão e a imposição de medidas protetivas. Narrou viver sob medo contínuo, desenvolvendo quadro de ansiedade e depressão, com necessidade de acompanhamento psicológica (ID 29423491). Confira-se a síntese da narrativa constante na r. sentença:

(...) Ele era um rapaz que eu gostava a muito tempo atrás, e voltamos a conversar pelo facebook, ele explicou que estava passando necessidade e eu decidi ajudar, deixei que ele morasse na minha casa, mas com, pouco tempo ele mudou, começou a me exigir dinheiro, ficava negando para as outras pessoas que namorava comigo, eu fiquei cuidando dele financeiramente, e ele começou a me agredir, me ameaçou de morte e também ficou me humilhando e me menosprezando e denegrindo a minha imagem para os outros. Também ficava me perseguindo no trabalho, me constrangendo e me ameaçando, certa vez eu estava andando em via pública, e ele estava bêbado e me agrediu. Estou fazendo tratamento para depressão e ansiedade, ainda tenho muito medo dele, ele vivia me perseguindo, eu passo um medo constante.

A narrativa encontra respaldo não apenas na prova pericial, mas também no depoimento da testemunha Alexandre Conceição de Leão, irmão da vítima, que confirmou a habitualidade das agressões e ameaças, inclusive com relato de um episódio em que o réu desferiu soco no rosto da vítima, além de persegui-la reiteradamente, ameaçando matá-la após sair do presídio (ID 29423492). Para ilustrar, colaciono o depoimento sintetizado pelo d. Juízo a
quo
:

(...) Era um relacionamento muito conturbado, cheio de brigas e de agressão, ele batia muito nela, ela conheceu ele quando ela era adolescente, e agora eles se reencontraram, ele começou bonzinho, mas depois ficou agressivo, cobrando ciúmes e exigindo que ela desse dinheiro pra ele. Em outubro do ano passado ele deu um soco próximo ao olho direito dela, isso foi dentro de casa, ele estava brigando com ela, e durante a briga ele deu um soco no rosto dela que ela caiu em cima da minha mãe, ele perseguia muito ela e ameaçava. Hoje ela faz tratamento CAPS, ela

toma remédio controlado, ele já ameaçou ela de morte, dizendo que iria matá-la quando ele saísse do presidio, ele só agredia ela com a mão, ela tentou mandar ele pra fora de casa, mas ele sempre ia e voltava. (...)

Não é demais lembrar que a “palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, possui relevante valor probatório, especialmente nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar” (AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/8/2023).

Some-se a isso a existência de áudios (ID’s 29423412 e 29423413) e mensagens de texto (ID 29423414) nos quais o réu profere ofensas e ameaças diretas à ofendida. Tais documentos concatenados a prova oral colhida em juízo, evidenciam a reiteração de atos que ultrapassam o mero dissabor pós-relacional e configuram perturbação da liberdade e da tranquilidade da vítima.

Extrai-se dos autos, portanto, que a conduta do apelante se insere na dinâmica típica da violência doméstica, marcada por controle, intimidação e reiteradas agressões. Assim, a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147-A, §1º, II, do Código Penal restaram satisfatoriamente demonstradas, de modo que a alegação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Por outro lado, assiste-lhe razão parcial quanto à dosimetria.

De fato, o vetor dos motivos do crime de lesão corporal foi valorado negativamente sob o argumento de que o réu agiu movido por ciúme e sentimento de posse (ID 29423498). Todavia, essa motivação, embora reprovável, é inerente às dinâmicas de violência doméstica e já se encontra abarcada pela própria tipificação do delito, não representando elemento de especial censurabilidade capaz de justificar aumento da pena-base. O fundamento, portanto, deve ser afastado.

Além disso, impõe-se o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplicada cumulativamente ao crime de lesão corporal. A circunstância de o delito ter sido cometido contra mulher em contexto de violência doméstica já constitui elemento do tipo previsto no art. 129, §13, do CP, de modo que sua utilização como agravante configura manifesto
bis in idem
, vedado pela parte final do caput do art. 61 do mesmo diploma.

O raciocínio aplica-se também à causa de aumento do §1º, II, do art. 147-A, do CP. Embora o dispositivo remeta ao §2º-A do art. 121 atualmente deslocado para o art. 121-A, §1º, após a Lei nº 14.994/2024, o conteúdo normativo permanece idêntico, definindo as “razões da condição de sexo feminino” como aquelas que envolvem violência doméstica e familiar ou menosprezo à condição de mulher. Assim, quando a própria tipificação do crime já se assenta nesse mesmo contexto fático, a aplicação da majorante implica duplicidade valorativa da mesma circunstância, em afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar hipótese análoga envolvendo o crime de feminicídio, reconheceu que “considerando que o fato de o crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve-se reconhecer o
bis in idem
” (HC 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019).

Nesta e. Corte de Justiça, há precedente específico enfrentando a questão em relação ao crime de perseguição majorada:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE POR BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de perseguição; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada, mediante fundamentação idônea; (iii) determinar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, considerando a existência de causa de aumento prevista no tipo penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos de policiais militares e por outras provas constantes dos autos, possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para configurar o crime de perseguição. 4. As condutas do réu, praticadas reiteradamente ao longo da madrugada, incluindo tentativas de invasão, ameaças e xingamentos, geraram efetiva restrição à liberdade da vítima e perturbação de sua privacidade, caracterizando o tipo penal do art. 147-A do CP. 5. A pena-base foi parcialmente readequada, pois a fundamentação quanto à culpabilidade e motivos do crime não apresentou elementos concretos além daqueles contidos na descrição típica, sendo mantida, contudo, a negativação das circunstâncias e antecedentes . 6. A agravante do art. 61, II, f, do CP não deve ser aplicada em conjunto com a causa de aumento prevista no § 1º, II, do art. 147-A do CP, sob pena de bis in idem, sendo corretamente afastada na revisão da dosimetria penal. 7. Não há nulidade por julgamento ultra petita, pois o afastamento da agravante suprimiu o fundamento que poderia ensejar tal alegação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância. 2. A configuração do crime de perseguição exige reiteração de condutas que restrinjam a liberdade ou perturbem a privacidade da vítima. 3. A pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos, não sendo suficiente a simples reprovabilidade típica da conduta. 4. A aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento do art. 147-A, § 1º, II, do mesmo diploma, configura bis in idem. (TJPA, Apelação criminal 08050257020238140201, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22/04/2025)

Dessa forma, impõe-se o afastamento tanto da agravante do art. 61, II, “f”, quanto da causa de aumento prevista no §1º, II, do art. 147-A, ambos do Código Penal, por configurarem dupla valoração da mesma circunstância de gênero já considerada na tipificação e na moldura fática da condenação.

Registro, por fim, que as consequências dos delitos devem figurar em desfavor do réu, considerando que o MM. Magistrado de origem demonstrou fundamentação suficiente para tanto ao consignar que
“
a vítima teve traumas psicológicos irreversíveis, sendo que tentou tirar a própria vida em três ocasiões, fora as crises de pânico e insônia, hoje a vítima faz uso de medicamento controlado e acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, conforme consta do relatório de acompanhamento médico da vítima, receituário e prontuário médico” (ID 29423498). Tal fundamentação revela que os efeitos do crime extrapolaram as consequências ordinárias dos tipos penais, sendo aptas a exasperar a pena-base.

Assim, em razão dos reparos promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

a)

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA

Inicialmente, registro que embora o crime em epígrafe tenha sido cometido em 27/10/2024 e, portanto, já sob a vigência da Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, o d. Juízo
a quo
considerou, equivocadamente, a pena mínima de 1 (um) ano prevista na redação do artigo 129, §13, do CP, anterior à mencionada
lex gravior
. Tal parâmetro será, contudo, mantido, em observância à vedação da reforma para pior, uma vez que o recurso é exclusivo da defesa (art. 617 do CPP).

Na primeira fase, que a pena basilar foi incrementada em 8 (oito meses) em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das consequências do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

b)

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA

Na primeira fase,
permanece como negativo o vetor das consequências do crime, consoante exposto acima. São neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante prevista no §1º, II, do artigo 147-A, do CP, motivo por que aumento a pena em 1/2 (metade), para torná-la concreta 1 (um) ano de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda fixada demandaria, proporcionalmente, o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, o que superaria o valor estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, violando, assim, o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar fixado na r. sentença: 19 (dezenove) dias-multa.

c)

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - REPRIMENDA FINAL

Somadas as reprimendas obtidas, nos termos do artigo 69 do CP, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem fixá-lo no semiaberto, em razão da existência de vetores desfavoráveis em ambos os crimes (artigo 33, §2º, “b”, e §3º, do CP).

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do CP.

Por fim, indefiro os pedidos de afastamento da indenização por danos morais ou de redução do montante de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) arbitrado.

Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo nº 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso na denúncia (ID 29423468), as circunstâncias do caso revelam de forma eloquente o sofrimento psíquico e o abalo emocional experimentados pela vítima. Nessas condições, o valor fixado se mostra compatível com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Ressalte-se que a alegada hipossuficiência econômica do réu não tem o condão de afastar ou reduzir a obrigação de indenizar, pois a reparação deve guardar correspondência com a gravidade do dano causado e com a finalidade de desestimular a reiteração de comportamentos semelhantes.

Ademais, a modicidade excessiva comprometeria o sentido reparatório da condenação, que, para alcançar sua função simbólica e compensatória, deve representar, ainda que de modo suportável, um ônus concreto ao ofensor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025